Tribunal: TJDFT
Processo: 0702081-59.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA No 986 DO STJ. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público às seguintes obrigações: recolher o ICMS sem incluir a taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na sua base de cálculo; e devolver à parte autora os valores pagos a esse título, nos últimos 5 (cinco) anos, a título de repetição de indébito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a taxa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS, no tocante ao consumo de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 986, firmou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. E os efeitos do julgamento foram assim modulados: “1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”.
4. Na hipótese, a autora/recorrida ajuizou a presente demanda em 15/03/2017, não formulou pedido de tutela provisória de urgência, e a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em 30/06/2017, data posterior à estabelecida para a manutenção das decisões favoráveis aos contribuintes, segundo a modulação dos efeitos do julgamento do REsp no 1.163.020/RS.
5. Destarte, impõe-se a aplicação do Tema no 986, do STJ, para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora/recorrida, porquanto é legítima a cobrança do ICMS sobre a base de cálculo que incluiu as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso do sistema de distribuição (TUSD).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1692023/MT, Rel.a Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 13/03/2024 (Tema no 986 do STJ).